Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-88.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006769-88.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFINO FERREIRA NETO - CPF: 000.250.171-60 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“(...)
Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie.”
(TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Josefino Ferreira Neto
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos Embargos à Execução opostos no bojo da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A.
, que os julgou improcedentes
(id. 220093781).

Irresignado, o Apelante (Executado), assistido pela Defensoria Pública deste Estado, na condição da curadoria especial, sustenta, em síntese, nulidade da citação por edital, porque não se exauriu as tentativas para citação pessoal, já que não se buscou junto aos órgãos públicos informações que pudessem levar à sua localização.

Por isso, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital (id. 220093784).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
220093786
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida nos Embargos à Execução opostos pelo Recorrente, no bojo da Ação de Execução por Título Extrajudicial contra si ajuizada.

Na origem, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pelo
Banco Bradesco S/A
.
, em desfavor de
Josefino Ferreira Neto
, no ano de 2013, em razão inadimplência do Instrumento Part
icular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, firmado em 19/09/2012, a ser pago em 48 parcelas mensais, no valor de R$ 30.446,94, atualizado até a propositura da execução (id. 61134421 - ExTiEx no 0001433-67.2013.8.11.0045, págs. 04 a 17).

A citação foi ordenada e o mandado retornou no dia 29/05/2013 porque não foi localizado o devedor (id. 61134421, pág. 29 - ExTiEx no 0001433-67.2013.8.11.0045).

Reiterada tentativa de citação, após declínio de novo endereço pelo credor, na data de 02/03/2015, restou igualmente inexitosa (id. 61134421, pág. 53 - ExTiEx no 0001433-67.2013.8.11.0045).

Realizadas buscas aos sistemas SIEL, BACENJUD e RENAJUD, novamente, em 24/10/2016, sem êxito a localização do devedor no endereço obtido nas supracitadas consultas (id. 61134425, pág. 6 - ExTiEx no 0001433-67.2013.8.11.0045).

Novas tentativas de localização do devedor, datadas de 25/01/2017 e 03/07/2017, de igual forma, resultaram sem sucesso (id. 61134425, pág. 13 e 18 - ExTiEx no 0001433-67.2013.8.11.0045).

Sobreveio, então, a determinação de citação por edital em 28/08/2019, com a devida nomeação de curador especial, que ofertou opôs
Embargos à Execução, por negativa geral,
contra o
Recorrido (Exequente), sob os argumentos de
(1) nulidade da citação por edital; (2) prescrição intercorrente; e, (3) excesso de execução, por cláusulas abusivas de juros (id. 220093754).

Os Embargos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

I – Relatório:

1. Trata-se de Embargos à Execução, opostos pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, na qualidade de curador especial de JOSEFINO FERREIRA NETO, à Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO BRADESCO S.A. (autos no 0001433-67.2013.8.11.0045).

Alega o Embargante, em sede de preliminar: a) prescrição intercorrente; b) excesso de execução – cláusulas abusivas e cálculo.
(...)

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos, extinguindo a ação com julgamento de mérito, com esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)” (id. 220093781).

A irresignação do Recorrente restringe-se a nulidade da citação por edital, em razão de não ter esgotado as vias para localização do devedor.

No caso em apreço, verifica-se que inúmeras foram as tentativas de citação pessoal do Executado, ora Recorrente, inclusive em endereços diversos, mas todas restaram inexitosas.

Importa anotar que se buscou informação até mesmo junto aos sistemas SIEL, BACENJUD e RENAJUD, além do endereço declinado no título objeto da execução pelo próprio Executado, Recorrente, e outros identificados extrajudicialmente e fornecidos pelo Exequente, Recorrido.

Nota-se, inclusive, que o Apelante (Executado) não forneceu dados acerca de local outro onde possa ser encontrado, a não ser aquele endereço constante no título executado.

O certo é que a sentença recorrida examinou de modo escorreito todas as matérias de defesa deduzidas nos embargos, tal como prescrição intercorrente, excesso de execução, juros abusivos, realidade que induz ausência de prejuízo à defesa do Recorrente, quando na condição e Executado.

Somando-se a isso, resta claro que não houve inércia do Exequente, Recorrente, no processo executivo, por prazo superior ao de prescrição do direito material, já que a parte sempre se manifestou as vezes que intimado e diligenciou para cumprimento das ordens judiciais.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação por edital ante a necessidade de esgotamento de todas as vias para localização do devedor, quando em lugar incerto e não sabido.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI 10.931/2004 – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do CPC tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução.

A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou nos autos, eis que a parte sempre manifestou todas as vezes em que foi intimado e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

Ainda, não há falar em reconhecimento de prescrição intercorrente, sem antes ocorrer a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Reputa-se válida a citação por edital, quando evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis para localização dos executados.
(N.U 1010273-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
.” (TJ-MT 10076429220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021) (Destaca-se)

Portanto, não merece reparos a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Josefino Ferreira Neto

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024